Tribunal: TJPA
Processo: 0811001-84.2020.8.14.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 9163 - Penhora / Depósito/ Avaliação
Data de julgamento: 2022-07-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0811001-84.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: BANPARÁ

AGRAVADO: IBERE JOSE GLUCK PAUL

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE EXECUÇÃO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA – MÉRITO – BLOQUEIOS DE VALORES EM CONTA POUPANÇA E CONTA CORRENTE DO EXECUTADO/AGRAVADO INFERIORES A 40 (QUARENTA) SALÁRIOS-MÍNIMOS – PEDIDO DE REFORMA – DESCABIMENTO - IMPENHORABILIDADE RECONHECIDA – MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA –
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Preliminar de cerceamento de defesa

1.1.
Em sede de preliminar, arguiu a agravante a
nulidade da decisão ora recorrida, sob o fundamento de que o Juízo ad quo proferiu a decisão ora recorrida, sem antes lhe oportunizar o prévio contraditório, salientando
que nenhuma decisão pode ser proferida contra uma das partes sem que esta seja previamente ouvida, no entanto, a
decisão que determinou o desbloqueio de valores, trata-se de tutela provisória de urgência, afastando assim, a aplicabilidade do caput dos artigos 9º e 10 do CPC,

assim razão não assiste
a parte recorrente quanto a alegação de cerceamento de defesa, impondo-se assim a rejeição da
preliminar em exame.

2. MÉRITO

2.1. Decisão agravada que acolheu a impugnação apresentada pelo executado para determinar a liberação dos valores bloqueados via Sistema BACENJUD, com a consequente expedição de alvará em nome do executado titular das contas bloqueadas.

2.2.

Pretende a parte recorrente com presente recurso a reforma da decisão agravada, sob o fundamento de que a impugnação às penhoras sequer deveria ter sido recebida pelo MM. Juízo recorrido, ante a existência de preclusão da discussão da matéria, havendo inclusive omissão na decisão ora recorrida que não apreciou a questão, ainda que tenha sido provocado por meio dos embargos de declaração, configurando a hipótese de negativa de prestação jurisdicional (art. 489 §1º IV CPC).

2.3. Com efeito, embora não se olvide que, nos termos do art. 835, incisos I a XI, do CPC, o dinheiro ocupe posição preferencial no rol de bens passíveis de penhora, o art. 833, inciso X, do mesmo diploma legal, com a redação dada pela Lei n. 11.382/06, passou a considerar impenhorável a quantia depositada em caderneta de poupança até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos.

2.4. Sendo assim, resta claro que a lei autoriza a penhora de montante depositado em conta poupança ou em conta corrente do devedor, limitando-a, todavia, à quantia de quarenta salários-mínimos, que é considerada impenhorável.

2.5. Ademais, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que são absolutamente impenhoráveis quantias depositadas em caderneta de poupança ou em conta corrente até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, nos termos do artigo 649, inciso X, do CPC.

3.

Recurso
CONHECIDO
e
IM
PROVIDO
, mantendo a decisão interlocutória ora vergastada em sua integralidade, em tudo observada a fundamentação acima expendida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
tendo como ora agravante
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A
.

ora agravado
IBERE JOSE GLUCK PAUL.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Exma. Desembargadora – Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

Belém/PA, 26 de julho de 2022.

MARIA DE

NAZARÉ SAAVEDRA

GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora.

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0811001-84.2020.8.14.0000

AGRAVANTE:
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A
.

AGRAVADO:
IBERE JOSE GLUCK PAUL

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATORA:
Desª. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Agravo de Instrumento com pedido de Efeito Suspensivo interposto por
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A
., inconformado com a decisão proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível e Empresarial da comarca da Capital/PA que, nos autos da
AÇÃO DE EXECUÇÃO
(processo nº 0000268-72.1987.8.14.0301), deferiu a tutela requerida na exordial pelo autor
IBERE JOSE GLUCK PAUL
, ora agravado.

A parte da decisão dispositiva da decisão agravada possui o seguinte teor:

“Nesses termos, dou provimento as impugnações de fls. 89/93 e determino a liberação dos valores bloqueados via Sistema BACENJUD, coma consequente expedição de alvará em nome da executada titular das contas bloqueadas.”

Em suas razões recursais, aduz o agravante preliminarmente a nulidade da decisão agravada, por violação das disposições contidas nos artigos 9º e 10 CPC, tendo em vista que o Juízo de origem proferiu decisão em prejuízo do agravante, sem oportunizar a este prazo legal para manifestação sobre a impugnação manejada pelo agravado, contaminando de vício a decisão recorrida.

Assevera que a impugnação às penhoras sequer deveria ter sido recebida pelo MM. Juízo recorrido, ante a existência de preclusão da discussão da matéria, havendo inclusive omissão na decisão ora recorrida que não apreciou a questão, ainda que tenha sido provocado por meio dos embargos de declaração, configurando a hipótese de negativa de prestação jurisdicional (art. 489 §1º IV CPC).

Alega que o Juízo de origem, em primeiro momento, entendeu por bem deferir a ordem de penhora de dinheiro, e, posteriormente, de forma equivocada, acolheu o argumento do agravado de impenhorabilidade das quantias sob a justificativa de serem os valores depositados em contas poupança, em contrariedade com o §3º doo artigo 854 do CPC.

Destaca que o executado/agravado trouxe apenas aos autos como prova de suas alegações extrato bancário e de informação do sistema bancário indicando a penhora do valor de R$33.128,73 (trinta e três mil cento e vinte e oito reais e setenta e três centavos) em saldo de conta poupança, entretanto, as penhoras foram realizadas em diversas contas bancárias, totalizando a importância de R$40.417,14 (quarenta mil, quatrocentos e dezessete reais e quatorze centavos), logo, a importância R$7.288,41 (sete mil duzentos e oitenta e oito reais e quarenta e um centavos)

penhorados em outras contas bancárias que não as contas poupança correspondentes aos documentos produzidos pelo agravado, afirmando que, na pior das hipóteses, o Juízo de origem deveria ter mantido a constrição sobre o referido valor, para abatimento do saldo devedor do executado/agravado.

Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo ativo ao presente recurso, nos termos do artigo 1.019, I, do CPC, com o fim de suspender os efeitos da decisão guerreada e, no mérito, provimento ao Agravo de Instrumento para anular a decisão a quo, mantendo a penhora sobre os valores apreendidos nas contas do agravado.

Os autos foram distribuídos em 06/11/2020 relatoria da eminente Desembargadora Gleide Pereira de Moura, conforme ID 3948711).

Em 21/03/2022, a então relatora proferiu despacho (ID 8618701), julgando-se suspeita para apreciar o feito.

Coube-me por redistribuição a relatoria do feito.

Considerando a prejudicialidade da análise do pedido de efeito, em razão do decurso do tempo, foi determinada a intimação da parte agravada para apresentar contrarrazões ao referido recurso (ID 8627454), no que decorreu in albis, conforme certidão de ID

9050402.

É o relatório
.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados os pressupostos processuais tenho-os como regularmente constituídos, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

Importante esclarecer, inicialmente, que o julgamento deste Agravo de Instrumento se limita a apreciar a presença dos requisitos autorizadores da concessão da tutela recursal requerida, não se podendo examinar questões inerentes ao mérito da causa, sob pena de supressão de instância.

DA DECISÃO AGRAVADA

Prima facie
, vejamos a Decisão Agravada – Autos originários,
in verbis
:

“Defiro o pleito em fls.
retro
no que concerne aos bloqueios referentes a conta poupança, uma vez serem impenhoráveis no aporte de 40 vezes o valor do salário-mínimo conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça – STJ, bem como em respeito do artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil (CPC), que diz, expressamente, que
é impenhorável a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 salários-mínimos
, norma esta instituída pela Lei 11.382/06. Colaciono:

Neste sentido, já decidiu o STJ e TJSP, sobre o tema:

1."É possível ao devedor, para viabilizar seu sustento digno e de sua família, poupar valores sob a regra da impenhorabilidade no patamar de até quarenta salários-mínimos, não apenas aqueles depositados em cadernetas de poupança, mas também em conta corrente ou em fundos de investimento, ou guardados em papel-moeda" (REsp 1340120/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMO, QUARTA TURMA, julgado em 18/11/2014, DJe 19/12/2014).

2. "Reveste-se, todavia, de impenhorabilidade a quantia de até quarenta salários-mínimos poupada, seja ela mantida em papel moeda, conta corrente ou aplicada em caderneta de poupança propriamente dita, CDB, RDB ou em fundo de investimentos, desde que a única reserva monetária em nome do recorrente, e ressalvado eventual abuso, má-fé ou fraude, a ser verificado caso a caso, de acordo com as circunstâncias do caso concreto (inciso X)." (REsp 1230060/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇO, julgado em 13/08/2014, DJe 29/08/2014).

3. A ressalva para aplicação do entendimento mencionado somente ocorre quando comprovado no caso concreto o abuso, a má-fé ou a fraude da cobrança, hipótese sequer examinada nos autos pelo Colegiado a quo, visto que no aventada pela parte.

[...] (AgRg no AREsp 760.181/DF, Rel.
Ministro LUIS FELIPE SALOMO, QUARTA TURMA, julgado em 27/10/2015, DJe 05/11/2015).

Execução - Bloqueio "online" – Incidência sobre valor depositado em conta bancária – Art. 649, X, do CPC de 1973 – Orientação do STJ no sentido de que a impenhorabilidade prevista em lei alcança não apenas o valor depositado em caderneta de poupança, mas também quantia de até quarenta salários mínimos depositada em conta corrente ou guardada em papel moeda, bem como em fundos de investimento – Irrelevância de a embargante ter ou não comprovado a natureza de poupança da aludida conta bancária - Quantia bloqueada que nem sequer se aproximou do limite de 40 salários mínimos - Limite que não pode ser flexibilizado – Legítimo o decreto de procedência dos embargos. Sucumbência – Embargos à penhora – Embargada que ofereceu resistência aos ventilados embargos – Embargada que deve responder pelo pagamento das verbas de sucumbência – Apelo da embargada desprovido. (TJSP, Relator (a): JOSÉ MARCOS MARRONE; Comarca: Votuporanga; Órgão julgador: 23ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO; Data do julgamento: 01/06/2016; Data de registro: 03/06/2016).

Nestes termos,
dou provimento as impugnações de fls. 89/93 e determino a liberação dos valores bloqueados via Sistema BACENJUD, com a consequente expedição de alvará em nome da executada titular das contas bloqueadas
.

Intimar e cumprir.

Belém, 22 de novembro de 2019.

MARCO ANTONIO LOBO CASTELO BRANCO

Juiz de Direito da 8ª Vara Cível e Empresarial da Capital.”

QUESTÕES PRELIMINARES

Antes de adentrar ao mérito da demanda, analiso as questões preliminares suscitadas pela parte agravante.

PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

Em sede de preliminar, arguiu a nulidade da decisão ora recorrida, sob o fundamento de que o Juízo ad quo proferiu a decisão ora recorrida, sem antes lhe oportunizar o prévio contraditório, salientando que nenhuma decisão pode ser proferida contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida, ainda que se trate de matéria que o juiz deve conhecer de ofício, sob pena de nulidade, vez que se caracteriza como “decisão surpresa”, procedimento que contraria as disposições do artigo 9º e 10 do CPC.

Ocorre que o decisum que determinou o desbloqueio de valores, trata-se de tutela provisória de urgência, afastando assim, a aplicabilidade do caput dos dispositivos acima citados, conforme disposição do parágrafo do citado dispositivo.

Vide art. 9º, parágrafo único, I, do CPC.

“Art. 9º
Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida.

Parágrafo único
.
O disposto no caput não se aplica
:

I
-
à tutela provisória de urgência
;

Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.”

Desse modo, não assiste razão ao agravante quanto a alegação de cerceamento de defesa, impondo-se assim a rejeição da preliminar em exame.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
REJEITO A PRELIMINAR

DE CERCEAMENTO DE DEFESA.

MÉRITO

Cinge-se
a controvérsia acerca do acerto ou do suposto desacerto da decisão agravada, que determinou o desbloqueio de valores nas Contas Poupança e Corrente do executado/agravado.

Pretende a parte recorrente com presente recurso a reforma da decisão agravada, sob o fundamento de que a impugnação às penhoras sequer deveria ter sido recebida pelo MM. Juízo recorrido, ante a existência de preclusão da discussão da matéria, havendo inclusive omissão na decisão ora recorrida que não apreciou a questão, ainda que tenha sido provocado por meio dos embargos de declaração, configurando a hipótese de negativa de prestação jurisdicional (art. 489 §1º IV CPC).

Compulsando os autos detidamente, observo que, de fato, cuida de conta de titularidade da parte requerida, ora agravado, na qual foi bloqueado numerário, e, que, após o acolhimento pelo Juízo de origem da impugnação apresentada pela parte executada, determinou o desbloqueio dos referidos valores, ante a existência de impenhorabilidade.

Com efeito, embora não se olvide que nos termos do art. 835, incisos I a XI, do CPC, o dinheiro ocupe posição preferencial no rol de bens passíveis de penhora, o art. 833, inciso X, do mesmo diploma legal, com a redação dada pela Lei n. 11.382/06, passou a considerar impenhorável a quantia depositada em caderneta de poupança até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos.

Sendo assim, resta claro que a lei autoriza a penhora de montante depositado em conta poupança ou em conta corrente do devedor, limitando-a, todavia, à quantia de quarenta salários-mínimos, que é considerada impenhorável.

Acerca da matéria colaciono os seguintes julgados:

"EXECUÇÃO FISCAL - DEPÓSITO EM POUPANÇA INFERIOR A 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS - IMPENHORABILIDADE - APLICAÇÃO DO ARTIGO 649, INCISO X, DO CPC.

O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que são absolutamente impenhoráveis quantias depositadas em caderneta de poupança até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, nos termos do artigo 649, inciso X, do CPC.
Agravo regimental improvido”. (AgRg no AgRg no REsp 1096337/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/08/2009, DJe 31-8-09). (Negritou-se).

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO.
VALORES BLOQUEADOS EM CONTA-POUPANÇA INFERIORES A 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS. IMPENHORABILIDADE RECONHECIDA
. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DESPROVIDO, POR DECISÃO MONOCRÁTICA.

(Agravo de Instrumento Nº 70061407888, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Luiz Renato Alves da Silva, Julgado em 11/11/2014). (Negritou-se).

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA CONTA POUPANÇA. IMPOSSIBILIDADE
. De acordo com o artigo 649, X, do Código de Processo Civil, são absolutamente impenhoráveis os valores depositados em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos".
(TJMG, AI n. 1.0024.04.465898-7/002, 12ª Câmara Cível, rel. Des. José Flávio de Almeida, 03-06-2009). (Negritou-se).

No mesmo sentido tem se pronunciado esta e. Corte de Justiça:

“EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE AFASTAMENTO DO NÃO SEGUIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO ACOLHIDO. AUSÊNCIA DE QUALQUER ELEMENTO HÁBIL A MOTIVAR ALTERAÇÃO DO JULGAMENTO MONOCRÁTICO. DECISÃO VERGASTADA EM CONSONÂNCIA COM O IMPÉRIO LEGAL.
IMPENHORABILIDADE ABSOLUTA DA QUANTIA DE ATÉ QUARENTA SALÁRIOS-MÍNIMOS EM CONTA DE POUPANÇA SEM SE QUESTIONAR A ORIGEM DO DINHEIRO QUANDO O VALOR FOR INFERIOR AO LIMITE
. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, À UNANIMIDADE.

(2015.02555621-29, 148.666, Rel. RICARDO FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 4ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Julgado em 2015-07- 13, Publicado em 2015-07-17).” (Negritou-se).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO -
BLOQUEIOS DE VALORES EM CONTA POUPANÇA E CONTA CORRENTE -VALORES BLOQUEADOS EM CONTA POUPANÇA INFERIORES A 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS - IMPENHORABILIDADE RECONHECIDA
-

IMPOSSIBILIDADE DE DESBLOQUEIO QUANTO A CONTA CORRENTE - AGRAVANTE NÃO DEMONSTROU QUE OS VALORES BLOQUEADOS SE REFEREM ÀS VERBAS DE NATUREZA SALARIAL - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. À UNANIMIDADE.

(2017.05124495-56, 183.955, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2017-11-21, Publicado em 2017-12-04).” (Negritou-se).

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA DE ALUGUÉIS E ACESSÓRIOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO DE CONTA SALÁRIO. IMPENHORABILIDADE. ARTIGO 649, IV DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. VERBA SALARIAL. CARÁTER ALIMENTAR. PRECEDENTES DO STJ. DECISÃO DE PISO REFORMADA. PROVIMENTO.

1-A penhora de dinheiro em depósito bancário ou aplicação financeira (art. 655-A, CPC) não poderá, em princípio, incidir sobre a verba salarial, uma vez que esses valores são destinados às despesas de subsistência do devedor.

2-
A lei veda a penhora de quantia depositada em conta poupança até 40 salários mínimos e, constituindo a poupança uma reserva, considera-se que a manutenção de um saldo positivo na conta do agravante tem a mesma finalidade, ou seja, reserva para eventuais necessidades emergenciais.(Repetitivo do STJ
)

3-Procedente a pretensão da parte agravante para reformar a interlocutória atacada, somente no que tange ao desbloqueio da conta destinada ao recebimento do salário mensal do recorrente, mantendo os demais termos do decisum que não foram objeto do presente recurso.

4-Recurso conhecido e provido, à unanimidade

(2015.04537556-33, 154.031, Rel. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Órgão Julgador 5ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Julgado em 2015-11-26, publicado em 2015-11-30).” (Negritou-se).

Assim, por ser absolutamente impenhorável, não se questiona a origem do dinheiro quando o valor for inferior a quarenta salários-mínimos, e sim, quando ultrapassar este limite, tendo em vista estar disposto no próprio art. 649 do CPC, no inciso IV, que os valores decorrentes de salário, aposentadorias, dentre outros, também são impenhoráveis.

Ademais, havendo a lei estabelecido a impenhorabilidade absoluta da quantia de até 40 (quarenta salários-mínimos) em conta poupança ou em conta corrente, não há que se relativizar a regra, quando a origem do saldo vier de outras fontes que não o salário do executado, restando escorreita a decisão proferida pelo juízo de origem, não havendo que se falar em reformar nesse capítulo.

Desse modo, entendo não assistir razão ao banco recorrente, uma vez que não restou demonstrado o preenchimento dos requisitos exigidos pela norma processual, devendo, portanto, ser mantida a decisão proferida pelo Juízo de origem.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Agravo de Instrumento e,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão interlocutória ora vergastada em sua integralidade, em tudo observada a fundamentação acima expendida.

É como voto.

Belém/PA, 26 de julho de 2022.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora.

Belém, 03/08/2022